Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-27.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi praticado e de que o representado é seu autor devido à gravidade do delito. Havendo dúvidas quanto à materialidade do crime, a absolvição é medida que se impõe.
2. A jurisprudência deste e. TJDFT, embora reconheça pacificamente a especial relevância da palavra da vítima, entende que a existência de dúvida razoável deve conduzir à absolvição do réu.
3. Considerando a extrema gravidade da conduta narrada na denúncia e havendo dúvidas razoáveis sobre as alegações da acusação, deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado por insuficiência de provas, em observância aos princípios da não culpabilidade e do “in dubio pro reo”.
8. Recurso conhecido e não provido.